Tribunal: TJMT
Processo: 1036846-45.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036846-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APOLIANA MARIA ANDREANE NUNES - CPF: 009.627.301-14 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que denegou a ordem em Mandado de Segurança que
pretendia o reposicionamento para o final da lista de candidatos classificados no cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de direito ao reposicionamento voluntário de candidata aprovada em concurso público para o final da lista após a nomeação, diante da ausência de previsão no edital do certame.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, pois o acórdão encontra-se devidamente fundamentado ao reconhecer que o edital do concurso não prevê a possibilidade de reposicionamento voluntário após a nomeação, que a recusa da vaga ou o não comparecimento para a posse implica eliminação do candidato e que a Administração e os candidatos estão vinculados às regras editalícias.

5. A fundamentação apresentada revela-se suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individual de todos os argumentos das partes, além de constituir fundamento legítimo a referência ao possível tumulto administrativo para limitar pedidos de reposicionamento formulados após a nomeação.

6. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

7. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Apoliana Maria Andreane Nunes
contra acórdão que denegou a ordem em
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Governador do Estado
e da
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, que pretendia o reposicionamento para o final da lista de candidatos classificados no cadastro de reserva.

Aduz que o acórdão foi contraditório e omisso, pois deixou de se manifestar sobre a inexistência de vedação legal expressa ao reposicionamento voluntário do candidato após a nomeação, uma vez que a ausência de previsão no edital não se confunde com proibição, sobretudo à luz do princípio da legalidade.

Assevera que não foram examinados os precedentes jurisprudenciais citados na impetração que admitem o reposicionamento do candidato, desde que inexistente prejuízo a terceiros.

Afirma que o acórdão limitou-se a invocar o princípio da vinculação ao edital, sem enfrentar a distinção entre a alteração da ordem classificatória, que seria vedada, e o reposicionamento do candidato para o final da lista de aprovados, medida que preservaria a classificação original.

Argumenta que haveria contradição interna no acórdão, pois se mencionou possível tumulto administrativo sem indicação de prejuízo concreto, embora o próprio voto tenha reconhecido que a candidata ainda se encontrava prestes a tomar posse.

Destaca que não houve enfrentamento adequado dos princípios constitucionais invocados, tais como a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da criança, a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência, tampouco da distinção entre direito à nomeação e mera expectativa de direito, ressaltando, ainda, a existência de renúncia expressa à nomeação pela Impetrante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, o qual teria enfrentado adequadamente as questões suscitadas, razão pela qual o recurso interposto buscaria, em verdade, apenas a rediscussão do mérito (Id. 350661855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Rememorando os autos,
Apoliana Maria Andreane Nunes
, ora Embargante, impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Governador do Estado
e da
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, pleiteando seu reposicionamento para o final da lista de candidatos classificados no cadastro de reserva
no concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, denegou a segurança, ao reconhecer que não há direito líquido e certo ao reposicionamento voluntário de candidata aprovada em concurso público após a nomeação, quando inexistente previsão no edital e formulado o pedido de final de fila em momento posterior ao ato de provimento, sendo legítimo o indeferimento administrativo fundamentado na vinculação às regras editalícias, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora a Embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
, ressalto que o acórdão evidencia, de forma clara, que a controvérsia posta nos autos foi devidamente examinada, tendo sido delimitado que a questão central consistia em verificar se candidata já nomeada em concurso público possuiria direito ao reposicionamento voluntário para o final da lista de classificação, não obstante a ausência de previsão editalícia e a formulação do pedido apenas após a publicação do ato de nomeação.

O julgado enfrentou diretamente essa questão ao consignar que o edital do certame não prevê a possibilidade de reposicionamento voluntário do candidato, especialmente após a nomeação. Registrou-se, ainda, que os itens 14.6 e 14.7 do instrumento convocatório estabelecem que a recusa da vaga ou o não comparecimento para a posse implica a eliminação do candidato.

Com base nessas premissas, reconheceu a inexistência de direito líquido e certo, aplicando o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos e vincula tanto a Administração quanto os candidatos às regras previamente estabelecidas.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à inexistência de vedação legal expressa ao reposicionamento após a nomeação. A fundamentação do acórdão deixou claro que a ausência de previsão editalícia, aliada ao fato de o pedido ter sido formulado somente após a nomeação, impede o acolhimento da pretensão, uma vez que a Administração Pública está vinculada às regras do certame e não pode instituir hipóteses excepcionais não previstas no instrumento convocatório.

Nesse contexto, considerados os fatos apresentados e a legislação aplicável, concluiu-se pela inexistência de ilegalidade no indeferimento administrativo, o qual se fundamentou nas regras editalícias e em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado que delimitou o momento adequado para eventual pedido de reposicionamento.

Também não se verifica omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais mencionados pela Embargante. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os precedentes ou argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação idônea para justificar a conclusão adotada. No caso, o acórdão embargado apreciou a controvérsia com base no regime jurídico aplicável aos concursos públicos e nas circunstâncias específicas do caso concreto, o que se mostra suficiente para a validade da decisão.

De igual modo, não há omissão quanto à distinção entre alteração da ordem classificatória e reposicionamento voluntário ao final da lista. O voto consignou expressamente que a lista de classificação tem a finalidade de orientar as nomeações pela Administração e que, uma vez publicada a nomeação, exaure-se, em relação ao candidato, a razão de sua permanência na lista, circunstância que afasta a possibilidade de posterior reposicionamento.

Assim, a conclusão alcançada no acórdão não decorre de confusão conceitual entre alteração da ordem classificatória e reposicionamento, mas da constatação de que o pedido foi formulado após o ato de nomeação e sem respaldo normativo, circunstâncias que inviabilizam a pretensão.

Não se verifica, igualmente, a alegada contradição interna quanto à referência ao possível tumulto administrativo. A decisão registrou, com base no parecer jurídico que fundamentou o indeferimento administrativo, que a admissão de pedidos de reposicionamento após a publicação do ato de nomeação poderia comprometer a organização administrativa e a regular prestação do serviço público, o que constitui fundamento legítimo para a limitação temporal do pedido. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados.

Quanto aos princípios constitucionais invocados pela Embargante, observa-se que o acórdão examinou a controvérsia sob a perspectiva da legalidade administrativa e da vinculação ao edital, princípios estruturantes do regime jurídico dos concursos públicos. A invocação genérica de princípios constitucionais, por si só, não é suficiente para afastar regras expressamente previstas no edital ou para impor à Administração conduta não prevista no instrumento convocatório.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026